Tribunal: TJDFT
Processo: 0752336-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752336-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA MARIA DE OLIVEIRA FERNANDES AGRAVADO: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Marta Maria de Oliveira Fernandes contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e manteve a penhora dos valores nas contas bancárias de titularidade da executada, ora agravante (ID proc. no 0707251-29.2018.8.07.0001, ID no 77930165). 2. A agravante, em suma, defende que a penhora não deve prevalecer, pois incidiu sobre a pensão vitalícia que recebe mensalmente, a qual seria absolutamente impenhorável. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para impedir a penhora mensal da sua remuneração, por se tratar de verba protegida pela impenhorabilidade. 4. Preparo (ID no 22164450, págs. 1-2). 5. Relatado, cumpre decidir. 6. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 7. Conforme se verifica nos autos originários (ID no 77930165, págs. 1-2) o cumprimento de sentença decorre de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 8. Ainda que haja divergência sobre a classificação dos honorários advocatícios como “prestação alimentícia”, é certo que têm natureza alimentar, sobretudo porque derivam do trabalho do profissional e destinam-se ao seu sustento, nos termos do art. 85, §14 do CPC. 9. Esse entendimento, inclusive, consta no enunciado da Súmula Vinculante no 47 do STF, segundo a qual “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar [...]”. 10. Por tratar-se de verba de natureza alimentar, admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias quando a constrição for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, conforme jurisprudência do STJ: AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019. 11. Nesse mesmo sentido é a orientação deste Tribunal: Acórdão n.1093491, 07105358220178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. A interpretação restritiva do conceito de “prestação alimentícia”, do art. 833, § 2o do CPC às obrigações de pagar alimentos derivadas de vínculo familiar e atos ilícitos, prejudicaria sobremaneira a subsistência do advogado, que, muitas vezes, possui renda derivada exclusivamente do ofício jurídico, razão pela qual também deve ser resguardada, independente da comprovação de efetivo prejuízo. 13. Apesar de alegar que a penhora atingiu os valores da pensão mensal que recebe, a agravante não se desincumbiu do respectivo ônus probatório, pois deixou de apresentar elementos que corroborassem os seus argumentos, conforme destacado na decisão recorrida. 14. Ademais, ainda que tivesse demonstrado que a penhora incidiu sobre verbas de natureza alimentar, caberia à agravante comprovar que o valor constrito estaria comprometendo a sua subsistência digna, de modo a justificar o levantamento ou a sua redução. Contudo, também não é o caso, pois em suas razões recursais inexistem alegações nesse sentido. 15. Nesta análise de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Dispositivo 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 17. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 18. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO